Tribunal: TJES
Processo: 5008392-69.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008392-69.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (3)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008392-69.2020.8.08.0024

RECTE.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDO.: SILVIO PAVAN e outros

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a parte autora alega ter realizado a compra de passagens aéreas por intermédio da requerida Decolar.com, sendo os voos operados pelas requeridas Air Canadá e Azul Linhas Aéreas. Ocorre que, em razão da pandemia de Coronavírus, os voos foram cancelados, tendo os autores recebido e-mail da Decolar.com informando que as passagens ficariam em aberto para que os consumidores fizessem pedido de reembolso ou remarcação. Entretanto, desde então buscam a remarcação com as Requeridas, porém, não conseguem lograr êxito. Por tal motivo ingressaram judicialmente postulando em sede de tutela de urgência sejam remarcadas as passagens para os dias 12/09/2021 (ida) e 27/09/2021 (volta). No mérito pretendem o ressarcimento do montante despendido em caso de impossibilidade de remarcação, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal, a requerida Azul Linhas Aéreas requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o cancelamento se deu por culpa exclusiva de terceiro e os valores referentes à compra das passagens já foram reembolsados pela requeria Air Canadá.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Por todo exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos iniciais e CONDENO as Requeridas AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e AIR CANADA, solidariamente, a restituírem aos Requerentes SILVIO PAVAN e MARISE BERMUDES SOUZA PAVAN, o valor de R$ 8.177,44 (oito mil cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente às passagens aéreas objeto dos autos, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo (31/05/2020), observada a atualização monetária pelo INPC, desde o pagamento, na forma da Súmula 43 do STJ, e juros de mora pelo índice da Corregedoria local, a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC. Estão aludidas Requeridas autorizadas a descontarem da indenização a ser paga os valores comprovadamente estornados no cartão de crédito dos Requerentes, bem como a cancelar eventual crédito concedido aos autores para uso em sua plataforma.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o somente em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Uma vez reconhecida a aplicação do CDC ao caso sob análise, entendo que não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade da empresa recorrente em razão da suposta culpa de terceiro.

Isso porque, evidentemente, a recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços (artigo 7º § único CDC), devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Destaco que não disposição específica a respeito da responsabilidade por cancelamento do voo que afaste a condenação da recorrente, como ocorre, a título de exemplo, com a responsabilidade por extravio de bagagem, que é direcionada somente à empresa responsável pelo trecho em que ocorreu o extravio, de acordo com a Convenção de Montreal. Diante disso, considerando a legislação aplicável, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em culpa de terceiro capaz de eximir a empresa ora recorrente.

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Por fim, entendo que o argumento referente ao suposto enriquecimento ilícito do autor também não merece prevalecer. Isso porque a empresa busca comprovar o reembolso do valor das passagens tão somente com prints de e-mails enviados pela requerida Air Canadá. Não obstante, tais e-mails não comprovam que o valor foi efetivamente disponibilizado aos autores, sendo necessário a demonstração por meio de extratos ou comprovantes de depósito.

Ainda que assim não fosse, o valor do cancelamento indicado em e-mail não corresponde ao valor integral da venda e a r. sentença objurgada dispôs expressamente que “
poderão aludidas Requeridas descontar da indenização material a ser paga os valores comprovadamente estornados no cartão de crédito do autor, estando também autorizado a cancelar eventual crédito concedido aos consumidores
”.

Pelo exposto, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.